Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
ementa: direito processual civil. cumprimento de sentença em mandado de segurança. condenação em honorários sucumbenciais. impossibilidade. recurso parcialmente provido.
i. caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que fixou honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança.
ii. questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença decorrente de mandado de segurança, especialmente diante da previsão do artigo 25 da Lei no 12.016/2009 e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
iii. razões de decidir
3. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, impõe-se a adequação do julgado ao entendimento consolidado dos tribunais superiores, o que justifica a reforma parcial do acórdão recorrido.
4. O artigo 25 da Lei no 12.016/2009 veda expressamente a condenação em honorários advocatícios no mandado de segurança, entendimento que se estende ao cumprimento de sentença, ainda que haja repercussão patrimonial..
5. Acórdão reexaminado e parcialmente provido para desconstituir a fixação de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença decorrente de mandado de segurança..
iv. dispositivo e tese
6. Reexame realizado. Acórdão reformado pontualmente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Não cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança, ainda que haja efeitos patrimoniais a serem executados nos mesmos autos.
__________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.040, II; Lei no 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951916, 0752822-55.2020.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 09/12/2024; STJ, REsp no 2.053.306/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27/11/2024.